Tribunal: TJDFT
Processo: 0728183-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente. Diligências infrutíferas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual o executado alegou prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente após a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A suspensão da execução ocorreu em 12/11/2018, aplicando-se a redação original do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC, pois é anterior à Lei no 14.195/2021.
4. A contagem do prazo prescricional iniciou-se em 12/11/2019, sendo suspensa por 140 dias em razão da Lei no 14.010/2020 (RJET – COVID-19), resultando na consumação da prescrição em 02/04/2025.
5. Diligências genéricas e ineficazes não interrompem o prazo da prescrição intercorrente.
6. A descaracterização da inércia exige diligências úteis e eficazes, não bastando simples peticionamentos.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III, §§ 1o e 4o; Lei no 14.010/2020; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700426-91.2025.8.07.9000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/07/2025; TJDFT, APC 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.